Tribunal: TJBA
Processo: 0001114-51.2011.8.05.0073
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001114-51.2011.8.05.0073

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CURACA

Advogado(s)
:
SILVANA RODRIGUES PAIXAO

APELADO: HERDEIROS DE TARCISO CARLOS DO NASCIMENTO E SEUS SUCESSORES

Advogado(s)
:
JOSIMARCOS SANTANA ARAUJO

PJ1

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA PELO MUNICÍPIO. INTIMAÇÃO PESSOAL VÁLIDA VIA SISTEMA ELETRÔNICO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Curaçá contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de desapropriação ajuizada em face dos herdeiros de Tarcísio Carlos do Nascimento e seus sucessores. A extinção teve como fundamento o art. 485, II e III, do CPC, em razão da inércia do autor mesmo após intimação pessoal. O ente municipal sustenta que a omissão decorreu da gestão anterior e requer a reforma da sentença para julgamento do mérito.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal reside em definir se a extinção do processo por abandono da causa foi válida diante da alegada inércia da parte autora, especialmente considerando a intimação realizada via sistema eletrônico, conforme previsão legal.

III. Razões de decidir

3. Constatada a ausência de manifestação do Município após intimações sucessivas, inclusive pessoal via sistema eletrônico, com advertência sobre a possível extinção.

4. A declaração genérica de interesse no prosseguimento do feito não substitui o dever de diligenciar concretamente nos autos.

5. O princípio da continuidade administrativa impede que a mudança de gestão municipal seja justificativa para a omissão processual.

6. A jurisprudência reconhece a validade da intimação eletrônica de entes públicos, nos termos do art. 183, §1º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"1. A intimação eletrônica do ente público, nos termos do art. 183, §1º, do CPC, é válida para fins de configuração do abandono da causa. 2. A inércia reiterada do autor, mesmo após intimação pessoal, autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, III, do CPC."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
nº 0001114-51.2011.805.0073
, em que figuram como Apelante,
MUNICÍPIO DE CURAÇA,
e como Apelado,
HERDEIROS DE TARCISIO CARLOS DO NASCIMENTO E SEUS SUCESSORES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,__de____________de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça